Tribunal: TJDFT
Processo: 0713230-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Ementa: Processo penal. Habeas corpus. Possível crime de embriaguez ao volante. Liberdade provisória com fiança. Concessão mediante pagamento apenas. Impossibilidade. Constrangimento ilegal configurado. Ordem concedida. Liminar mantida.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado com o fim de determinar a soltura do paciente, isentando-o do pagamento da fiança definida na audiência de custódia.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há constrangimento ilegal na manutenção da prisão pelo fato de o paciente não possuir condições financeiras de arcar com o pagamento da fiança arbitrada pelo Juízo a quo.
III. Razões de decidir
3. Na forma dos arts. 325, §1o e 350, ambos do Código de Processo Penal, demonstrada a frágil situação econômica do paciente, poderá ocorrer a sua redução ou mesmo a dispensa da fiança no momento da concessão da liberdade provisória, deferindo-se outras medidas cautelares se o caso concreto recomendar.
4. A privação da liberdade única e exclusivamente por força da ausência de condições financeiras para pagamento da fiança configura constrangimento ilegal e deve ser afastada.
5. Na situação dos autos, há indicativos mínimos da condição de hipossuficiente do paciente e, por isso, ele deve ser posto em liberdade sem a exigência de fiança.
IV. Dispositivo
6. Ordem concedida para confirmar a liminar e conceder a liberdade provisória sem a necessidade do pagamento da fiança.